Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-19.2012.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001725-19.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA FANTIN ALMEIDA - ME - CNPJ: 12.613.520/0001-59 (APELADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001725-19.2012.8.11.0035

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA CONTA DE TERCEIROS – PREJUÍZO MATERIAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem de forma objetiva pelos danos causados por seus funcionários lesivos aos direitos de terceiros (artigos 932 e 933 do Código Civil).

Na ocorrência de transferências indevidas entre contas correntes, compete ao banco o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), o que no caso não ocorreu.

É cabível a indenização por danos materiais consistente na restituição dos valores retirados da conta da autora e também das taxas e tarifas cobradas em razão da devolução de cheques por falta de provisão de fundos.

É devida a indenização por dano moral decorrente de transferências indevidas de valores de conta corrente do cliente, mormente quando restou demonstrado prejuízo ao bom nome da empresa que ficou impossibilitada de honrar compromissos, porque o dinheiro foi retirado de sua conta.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante razoável e que atenda à finalidade para a qual foi concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
0001725-19.2012.8.11.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: PRISCILA FANTIN ALMEIDA – ME.

Processo na Origem n.º 0001725-19.2012.8.11.0035

Comarca de Alto Garças.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
de sentença que julgou procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0001725-19.2012.8.11.0035) que
PRISCILA FANTIN ALMEIDA - ME
move contra
BANCO DO BRASIL S.A..

SENTENÇA
(ID 75538527): julgou procedente a ação para condenar o banco requerido a 1- ressarcir a quantia transferida (R$79.600,00), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada transferência irregular; 2- a restituir os valores correspondentes as taxas e tarifas cobradas por devolução de cheque sem fundos, no período de 19.06.2012 a 14.01.2013, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada cobrança; 3- ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora 1% ao mês a contar da data da citação (relação contratual) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); 4- ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC).

APELO
(ID 59638957):
BANCO DO BRASIL S.A.
defende que não há razão para restituição do valor transferido da conta da autora porque teriam sido realizadas com o seu consentimento. Alega que não há prova da cobrança de taxas e tarifas, portanto não cabe qualquer restituição a esse título. Aduz que a autora se utilizou de cartão para pagamento de títulos, logo é legítima a cobrança. Insiste que a operação foi realizada pela parte de livre e espontânea vontade e que o pagamento via celular exige senha pessoal do cliente. Argumenta que não houve dano moral porque se tratou de mero aborrecimento, comum nas relações de consumo. Pondera que o valor arbitrado a título de danos morais é demasiadamente elevado. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores transferidos ou referentes a taxas e tarifas e para afastar os danos morais ou reduzir o seu valor.

CONTRAMINUTA
(ID 75538536): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001725-19.2012.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
de sentença que julgou procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0001725-19.2012.8.11.0035) que
PRISCILA FANTIN ALMEIDA - ME
move contra
BANCO DO BRASIL S.A..

SENTENÇA
(ID 75538527): julgou procedente a ação para condenar o banco requerido a 1- ressarcir a quantia transferida (R$79.600,00), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada transferência irregular; 2- a restituir os valores correspondentes as taxas e tarifas cobradas por devolução de cheque sem fundos, no período de 19.06.2012 a 14.01.2013, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada cobrança; 3- ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora 1% ao mês a contar da data da citação (relação contratual) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); 4- ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC).

A empresa autora
PRISCILA FANTIN ALMEIDA – ME
relata na inicial que houve a transferência indevida de fundos de sua conta corrente (conta n.º 9.802-7, agência 2927-0) para a conta corrente da empresa
CÉLIA FANTIN ALMEIDA – ME
(conta n.º 7.789-5), sem a sua autorização.

Afirmou que as transferências realizadas no período de 16.03.2012 à 27.12.2012 foram feitas sem o seu consentimento (não autorizadas), e de forma unilateral pelo banco-requerido, e totalizaram o valor de
R$ 79.600,00
(setenta e nove mil e seiscentos reais).

Descreveu que, em razão das transferências, sua conta ficou descoberta o que ensejou a devolução de cheques que havia emitido, gerando constrangimento perante seus credores.

Propôs a presente ação com o objetivo de obter a restituição dos valores indevidamente debitados de sua conta, a restituição das taxas e tarifas cobradas pela devolução de cheques, bem como indenização por danos morais.

A sentença foi de procedência, razão do inconformismo do banco-apelante.

No presente caso, a discussão gira em torno de se verificar se há o dever por parte do banco onde a empresa apelada mantinha a sua conta corrente de restituir os valores transferidos para a conta de terceiro, empresa de propriedade da mãe da sócia principal desta.

De notar-se que as movimentações financeiras na conta corrente da apelada somente poderiam ter sido realizadas por sua sócia, a saber
PRISCILA FANTIN ALMEIDA
(ID 75538008 - Pág. 6), ou com autorização expressa desta, o que não ocorreu no caso concreto.

O banco não nega que as transferências tivessem sido feitas nem que o destinatário tenha sido alguém que não é sócio da empresa apelada. Também não apresentou nenhuma autorização da empresa para que tais operações fossem realizadas.

Limitou-se a afirmar que as duas empresas funcionavam em loja comum e que a sócia da apelada era a avalista da empresa que recebeu as transferências, de modo que teria renunciado ao benefício concedido aos fiadores pelo Código Civil.

O banco alega ainda que o pagamento teria sido feito via celular e, por tal motivo, seria necessária a utilização da senha pessoal da sócia da empresa autora, além de afirmar que esta se valeu dos benefícios de cartão de crédito.

No entanto, o caso em comento não diz respeito à utilização de cartão de crédito ou mesmo de saque ou compras utilizando esse meio.

No caso se discute se o banco poderia ter transferido valores depositados na conta da autora para a conta de outra empresa, ainda que as sócias de ambas fossem mãe e filha.

Na ocorrência de transferências indevidas entre contas correntes, competia ao banco o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 333, II, do CPC), ou seja, deveria demonstrar que houve a autorização da autora para o repasse do valor existente na conta para a conta da outra empresa, o que no caso não ocorreu

Conclui-se, portanto, que o banco apelante, à revelia da empresa autora, realizou as transferências entre a conta corrente da empresa e a conta correntes que tinham por titular empresa de propriedade de sua mãe, sem, no entanto, ter se desincumbido do seu papel de guardião dos valores ali depositados, porquanto não apresentou qualquer documento que tivesse sido firmado pela sócia da empresa e que autorizasse tais transações financeiras.

É importante ressaltar que o banco poderia ter se certificado se a sócia da apelada era ou não era sócia também da empresa que recebeu as transferências, bastando que para isso analisasse o contrato social das empresas, o que não logrou demonstrar.

O conjunto de informações e documentos trazidos ao processo demonstra que o banco apelante não foi diligente na prestação do serviço para com a empresa, ora apelada, porque permitiu que fosse retirada parte dos valores depositados em sua conta corrente e depositado em conta de terceiros, alheios à sua composição societária.

Assim, em face da negligência demonstrada pelo banco na prestação dos serviços, está claro o dever de restituir à apelada os valores indevidamente retirados de sua conta corrente que, diga-se de passagem, não foram contestados pelo banco.

Há que ser mantida, portanto, a condenação do banco a restituir os valores indevidamente transferidos

da conta da empresa autora, no valor de
R$ 79.600,00
(setenta e nove mil e seiscentos reais), com juros e correção monetária
.

O banco alega ainda que não cobrou tarifas ou taxas pela devolução de cheques sem provisão de fundos, o que contraria a prova consubstanciada por meio de extratos colacionados no ID 75538010 – Pág 3 a 75538012 – Pág 2.

Portanto, constatado que a devolução dos cheques emitidos pela apelada para o cumprimento de seus compromissos teve como principal razão as transferências não autorizadas realizadas pelo banco, que deixaram a conta sem saldo para quitar os cheques, além da cobrança de taxas pela devolução dos cheques, deve o banco ressarcir também esses valores.

No que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão não assiste ao recorrente, porque também é passível de reparação a pessoa jurídica, desde que demonstrado o abalo à sua honra e bom nome comercial.

No caso, também não restou dúvidas de que a devolução dos cheques utilizados como pagamento de fornecedores e outros credores atingiu o bom nome da empresa, que deixou de honrar seus compromissos.

De modo que
não comporta reforma a parte da decisão que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

Por fim, não comporta reforma o valor arbitrado a título de danos morais, porquanto razoável e proporcional ao dano causado à empresa autora.

Nestes casos, ao se arbitrar o valor a ser pago a título de danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta ilícita.

Há que se atentar, ainda, ao critério da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter compensatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, após sopesar todos os fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra excessivo nem ínfimo e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isto,
nega-se provimento ao apelo, para manter a condenação a restituir o valor de
R$ 79.600,00

e ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$20.000,00
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021